Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-39.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito do consumidor. Embargos de declaração. Danos materiais e morais. Fortuito externo. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição. recurso desprovido.
1.Embargos de declaração opostos por IAGO PACHECO DE OLIVEIRA e OUTROS contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado, condenando a parte embargada ao pagamento de danos morais no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), afastando, contudo, a responsabilidade civil pelos danos materiais. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado quanto ao reconhecimento do fortuito externo e à exclusão da obrigação de ressarcimento, bem como em relação à fixação do quantum indenizatório por danos morais, requerendo sua majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar a responsabilidade da embargada pelos danos materiais e fixar o valor da indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos para reformar a decisão.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/95.
4.O acórdão embargado analisou adequadamente as questões suscitadas, fundamentando a exclusão da responsabilidade da embargada pelos danos materiais na ocorrência de fortuito externo, que rompeu o nexo causal entre as despesas dos embargantes e a conduta da empresa organizadora do evento.
5.O adiamento do show decorreu de eventos climáticos adversos imprevisíveis e inevitáveis, caracterizando fortuito externo, afastando-se, assim, a responsabilidade da embargada. Não há contradição na fundamentação do acórdão embargado. A impossibilidade do autor não poder permanecer na cidade do Rio de Janeiro para assitir ao show na data redesignada decorreu da mesma causa do adiamento - força maior, razão pela qual somente faz jus a restituição dos valores pagos.
6.O valor fixado a título de danos morais observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano e a conduta da embargada no dia e horário designados para a apresentação. A pretensão dos embargantes visa à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55.
Jurisprudência relevante citada: n.a.